Tribunal: TJBA
Processo: 8077280-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8077280-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL JESUS DE ALMEIDA

Advogado(s): SABRINA SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: A QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - EPP

Advogado(s): MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
QUANTO AO PREPARO RECURSAL
. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 8077280-58.2021.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça quanto ao preparo recursal, determinando seu recolhimento em cinco dias, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. A parte agravante sustenta a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio, pleiteando a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa física recorrente, à luz da alegada insuficiência de recursos e dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural depende da comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CRFB, regulamentado pelo art. 98 do CPC, podendo o juiz exigir prova complementar quando houver indícios de capacidade financeira.

A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, admite afastamento quando houver elementos nos autos que a contrariem, como expressamente autoriza o art. 99, § 2º, do mesmo diploma.

O agravante exerce a atividade de advogado, reside em bairro de classe média alta, é titular de sociedade individual de advocacia e possui movimentação bancária expressiva, o que indica incompatibilidade com a alegação de hipossuficiência financeira.

Intimado para apresentar documentação comprobatória, o recorrente não juntou declaração de imposto de renda atualizada nem demonstrou as rendas de sua sociedade, incorrendo em deficiência probatória quanto à real necessidade da concessão do benefício.

A movimentação financeira identificada nos autos, ainda que vinculada à sociedade individual, não pode ser dissociada da pessoa física do agravante, sendo inaplicável a alegação de separação patrimonial, por se tratar de estrutura jurídica unipessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira da pessoa natural pode ser afastada diante de elementos concretos nos autos que revelem capacidade econômica.

O ônus de comprovar a insuficiência de recursos é da parte requerente, que deve apresentar documentação atualizada e compatível com a alegação.

A sociedade individual de advocacia não afasta a responsabilidade da pessoa física titular pela demonstração da hipossuficiência, quando esta é a beneficiária direta do pedido de gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1500778/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1512909/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020; TJ-MG, AI 10000211741632001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 10.02.2022, DJe 17.02.2022; TJ-RS, AI 70083981803, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 01.04.2020, DJe 22.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8077280-58.2021.8.05.0001

interposto
n
a

A
pelação Cível
n.

8077280-58.2021.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
a
gravante,
DANIEL JESUS DE ALMEIDA
e como
a
gravad
a
,
A QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA – EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12